Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035187-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES - CPF: 558.490.249-72 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1035187-66.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA e JOEL FERNANDES

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA e JOEL FERNANDES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DO
CREDOR. ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
MERO ABORRECIMENTO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME VEICULAR.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

po
r

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc
.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38, da Lei 9.099/95.

Fundamento
e
Decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
JOEL FERNANDES
em

desfavor

de BANCO DO BRASIL S.A.
1 – PRELIMINARES
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

ad

causam
do Banco,
suscitada

na

defesa
,
pois

os

documentos
que
acompanham
a
defesa
e
a

inicial
(ID 123166477)
demonstram
que
o

gravame
é
em
favor do Banco do
Brasil
.

Rejeito
, de
igual

modo
, a
preliminar
de
ausência
de
interesse
de
agir
,
pois

em

evidência
que
o

gravame

não

foi

excluído
,
sendo

necessário
o
ingresso
da
presente

ação
para
resolução
do
problema
. 2 - DA JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

própri
o
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 3 - MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regu
lar
prosseguimento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se
depree
nde
da
matéria
sub
judice
e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
. O
Requerente

sustenta
que
celebrou

contrato
de
financiamento
com
alienação

fiduciária
junto
ao

Requerido
,
possuindo

como

objeto
o
veículo
VW/GOL, ANO
2008/2009, COR PRATA, PLACA IOX2584, RENAVAN 973512598.
Alega
que
quitou
o
referido

contrato

em
22/03/2016,
mas
que
ao

tentar

realizar
a
transferência
do
veículo
do
ano

corrente
,
restou

impedido

pois
o
Requerido

não

havia

feito
a
baixa
do
gravame
junto
ao

Detran
/SC.
Requer
,
assim
, que
o

Requerido

providencie
a
baixa
do
gravame
e
seja

condenado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Diante
das
alegações
da parte
Requerente
e da
evidente

hipossuficiência

desta
,
cumpre
à parte
Reclamada

trazer

aos

autos
documentos

consistentes
que
podem

comprovar

inequivocamente

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da parte
autora
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do
Código
de
Processo
Civil,
cumulado
com o
artigo
6o, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consu
midor
. De outro
lado
, o banco
Requerido

afirma
que
na

realidade
, o
Requerente

deveria

ter

solicitado
a
baixa
junto à
sua

agência
, e que
após
a
baixa
do
gravame

liquidado
,
caberia

ao

Requerente

procurar
o DETRAN/SC para
a

emissão
de novo
documento

veicula
r
. Do
conjunto

probatório
,
verifica
-se que é
incontroversa
a
relação

jurídica

existente
entre as
partes
e a
quitação
integral do
contrato

em

discussão
.
Assim
, era
obrigação
do banco
Requerido

providenciar
a
baixa
de
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
de
veículo
, o que
não
fora
atendido
.

Importante
registrar que
o

Requerente

afirmou

na
exordial que
entrou

em

contato
com
a

instituição

financeira

requerendo
a
baixa
do
gravame
,
ainda
no
ano
de 2016, mas nada fora
feito
,
evidenciando
a
falha

na

prestação
dos
serviços
.
Entretanto
,
entendo
que
os

fatos

não

caracterizam
o
alegado

dano
moral
sofrido

pelo

Autor
,
haja
vista que
o

Requerente

sequer

alegou

na

inicial
que
durante

esse

período
de 7 (
sete
)
anos

tentou
resolver o
problema

amigavelmente

com o Banco,
demonstrando

até

mesmo

desconhecimento
da
manutenção
do
gravame
.
Não
se
vislumbra
do
conjunto

probatório

dano

extrapatrimonial
,
capaz
de
afetar

honra
, à
paz
interior, à
liberdade
, à
imagem
, à
intimidade
, à
vida
da parte
Requerente
,
evidenci
ando
que
o

caso

não

ultrapassa
um
mero

aborrecimento
.
Nesse

sentido
, segue a
jurisprudência
:
“
DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1 –
Consoante
versa o art. 8o, caput, da
Deliberação

Contran
no 77, de 20 de
fevereir
o
de 2009: Art. 8o
Após
o
cumprimento
das
obrigações

por
parte do
devedor
,
a

instituição

credora

providenciará
,
automática
e
eletronicamente
,
a

informação
da
baixa
do
gravame
junto
ao

órgão

ou

entidade

executivo
de
trânsito
no
qual
o
veículo

estiver

regist
rado
e
licenciado
, no
prazo

máximo
de 10 (
dez
)
dias
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
”.
(TJ-SP - AC:
10006342920198260352 SP 1000634-29.2019.8.26.0352, Relator:
Maria
Lúcia

Pizzotti
, Data de
Julgamento
: 09/12/2020, 30a
Câmara
de
Direito

P
rivado
, Data de
Publicação
: 09/12/2020)

“
RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO.
DANO MORAL NÃO PRESUMIDO.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para
os
fins do art. 1.03
6
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "O
atraso
,
por
parte de
instituição

financeira
,
na

baixa
de
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
de
veículo

não

caracteriza
,
por

si

só
,
dano
moral in
re

ipsa
". 2.
Julgamento

do

caso

concreto
. 2.1.
Verifica
-se que o Tribunal de
origem

analisou

todas
as
questões

relevantes
para a
solução
da
lide
, de forma
fundamentada
,
não

havendo

falar

em

negativa
de
prestação

jurisdicional
. 2.2. O
acórdão

recorrido

concluiu
que a
demora

na

baixa
de
restrição

após
a
quitação
do
financiamento
,
por

si

só
e
quando

não

comprovado
real
dano
à
pessoa
,
não

passa
de
mero

dissabor
,
não

provocando

abalo

suficiente
à
violação
dos
direitos

inerentes
à
personalidade
,
conforme
a
tese

acima

firmada
, o que
impõe
o
desprovimento
do
recurso
es
pecial.
3.
Recurso
especial
conhecido
e
desprovido
”.
(STJ -
REsp
: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator:
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento
: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
07/12/2021)
Logo,
não

há
que se
falar

em

in
denização

por

danos

morais
.
4 - DISPOSITIVO
Diante
do
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, SUGIRO a
rejeição
das
preliminares
e OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
para: a)
Determinar
que a
instituição

bancária

Reque
rida

providencie
a
baixa
do
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
do
veículo
VW/GOL, ANO 2008/2009, COR PRATA, PLACA IOX2584, RENAVAN 973512598, no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
, sob
pena
de
multa

fixa
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
); e, b)
Afastar
a
indenização

por

danos

morais
.
Sem

custas
e
sem

honorários
.
Submeto
à
homologação
da MMa.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9.099/95.
Vitor

Franzon
de
Azevedo
Juiz
Leigo

Vistos
etc
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos

e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
.

Intime
.

Cumpra
.

Cuia
bá/MT, data
registrada
no Sistema.

Tatiane
Colombo
Juíza
de
Direito
"
.

2.
O

Recurso

Inominado

interposto

pela

parte
reclama
da

devolve
u
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:

a) no sistema interno da reclamada não existe vinculação de garantia do veículo; b) A baixa do gravame não é automática, tendo a parte reclamante a responsabilidade em solicitar à sua agência de relacionamento a baixa do gravame; c) a atualização é realizada online no SNG e cabe ao reclamante procurar o Detran para a emissão de novo documento
veicular;
d) não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que agiu no exercício regular do direito. Requereu o provimento do recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3. Já no
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada arguiu-se que
diante do desrespeito a sua dignidade e honra, haja vista, que passados mais de 07 anos da quitação do contrato

a parte reclamada não proced
eu
com a baixa de gravame do veículo
, há
falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte reclamada a pagar indenização por danos morais em favor da parte reclamante.

4.
Gravame

em

veículo
.
Nos
contratos
de
financiamento

bancário
de
veículos
, é
permitida
a
constituição
da
propriedade

fiduciária

como

garantia
integral do
pagamento
do
empréstimo
,
s
endo
de
inteira

responsabilidade
das
instituições

credoras
a
inclusão
e
exclusão
/
liberação
do
gravame

depois
de
quitado
o
contrato
.
A
inércia

na

exclusão
do
gravame

após
a
quitação
do
mútuo
,
caracteriza

prática
d
e

conduta

ilícita
.

5.
Dano
moral.

A
simples
manutenção

indevida
de
gravame

veicular
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não
tem o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
Dano que, na espécie, não se configura
in
re

ipsa
.

Precedentes
do STJ (
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1078).

6.
Recursos

conhecido
s
e
não

providos
.

7.
Custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00 (oitocentos reais), pelas partes, vedada a compensação.
Por

ser
a parte
recorrente
JOEL FERNANDES
beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID
190512986
/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do C
PC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024